Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. SHOW. ADIAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTENTE. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial Cível de Brasília (id 60912800) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora R$173,86, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condenar a parte ré a pagar à autora R$1.000,00, a título de reparação por danos morais, que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data da sentença, momento de sua fixação, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID 60912802). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, alega que, mesmo com suporte de especialistas em clima, a meteorologia não é uma ciência exata capaz de fazer previsões certas e determinadas. Afirma que, ainda que haja uma avaliação climática para que seja montado um plano de ação para o evento - o que teria sido feito pela recorrente desde o primeiro dia de show - as condições climáticas são extremamente instáveis, a ponto de não se ter a certeza de como estará o clima de um dia para o outro – quiçá em determinado horário do dia. E, justamente por esse motivo, prossegue a recorrente, não há como se falar em “previsibilidade” ou até mesmo exigir da recorrente que antecipasse a decisão do adiamento, ainda que a semana do evento tenha sido uma semana recorde de temperaturas, como destacou o Magistrado a quo. Aponta que, no dia 18.11.23, o risco de tempestade firmou-se com alta probabilidade de raios e risco à incolumidade dos presentes, e, em vista da situação, medidas extraordinárias foram adotadas pela recorrente com o intuito de garantir a segurança destes, no caso, o adiamento do evento, com remarcação para dia 20.11.23. Expõe que no dia 18.11.2023, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu alerta sobre os riscos de ocorrências de raios de alto impacto na cidade e foram medidas 1.225 descargas elétricas no município, em apenas quatro horas, o que, data vênia, evidencia que não se tratava de apenas “mais um dia de calor no Rio de Janeiro”, mas sim uma situação excepcional. Inclusive, ainda segundo a recorrente, o show da artista Marisa Monte foi cancelado nesse dia por conta da forte tempestade e raios que danificaram completamente o palco em que seria realizado o show, mostrando-se, assim, o acerto da decisão tomada pela recorrente antes que alguma fatalidade ocorresse. Ressalta que a decisão de cancelar ou adiar um evento deste porte não envolve apenas a T4F, produtora oficial, pois envolve, para além de milhares de espectadores entusiasmados, a comunicação direta com órgãos públicos, especialmente os de segurança pública, corpo de bombeiros, polícias, a disponibilidade do local para outra data, a agenda da própria artista e sua equipe, a viabilidade do adiamento junto aos diversos fornecedores contratados, etc. Defende que se trata de uma gestão complexa e que, quando decorrente de força maior, em um evento desse porte, se torna ainda mais desafiante. Argumenta que informou publicamente o adiamento quando estava munida de informações completas e claras para transmitir ao público: nova data do show que foi postergado, política de reembolso, etc., e quando todos os demais órgãos também já estavam comunicados da decisão. Conclui que considerar fato natural extremo (clima) como situação evitável e previsível, é equivocado e desarrazoado, razão pela qual merece reforma a sentença. Diz que não há que se falar na obrigação de restituição, pela recorrente, das despesas adicionais incorridas pela recorrida e não ligadas diretamente ao serviço de entretenimento prestado pela T4F, tais como transporte. Destaca a inexistência de qualquer ato ilícito e do consequente dever de indenizar por parte da recorrente, bem como de qualquer situação que tenha exposto a recorrida a uma situação que gere dano moral. Requer que seja provido o presente recurso inominado para reformar a sentença para julgar improcedente a demanda.
4. Em contrarrazões (ID 60912808), a parte autora aduz que a situação de calor era esperada para aquele dia cabendo, portanto, tomar a decisão de cancelamento com antecedência digna e não com 30 minutos antes do início do show. Alega que escolher cancelar o show ao fim do dia, quando já havia centenas de pessoas dentro do estádio e outras centenas ainda na fila, evidencia que a recorrente assumiu o risco de causar danos à consumidora, já que a expôs a riscos de saúde e segurança, o que poderia ser evitado, se houvesse cancelado o evento no início do dia. Afirma que se trata de um caso de fortuito interno, pois, segundo a Teoria do Risco do Empreendimento, relaciona-se ao risco da atividade desenvolvida pela T4F, inserindo-se na estrutura do negócio e não podendo ser transferido ao consumidor. Defende que restaram configurados os danos materiais e morais. Requer o recurso seja improvido.
5. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 60912807). Considerando os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
6. Em suas razões recursais, a autora alega que o d. Juiz, ao fixar a reparação imaterial em R$ 1.000,00, deixou de considerar as repercussões do ato ilícito aos direitos e atributos da personalidade da embargante, sobretudo a vida, a saúde, a integridade física e psíquica. Afirma que o serviço prestado foi inadequado e ineficiente, porque descumpriu o dever de segurança legitimamente esperado pela consumidora, porquanto incide na proteção dos riscos esperados da atividade empresarial desenvolvida. Pontua que, cuidando o caso de condenação por danos morais extracontratuais, o termo inicial a ser considerado é a data do evento danoso, por força do art. 398 do CC e sustentado pela Súmula 54 do Superior Tribunal de justiça. Subsidiariamente, requer seja considerada a data da citação da recorrente como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os danos morais, como prevê o art. 405, do CC. Ao final, requer a total procedência da presente ação indenizatória, nos termos peticionados na peça inaugural.
7. Em contrarrazões (ID 60912812), a ré defende a inexistência de danos morais. Argumenta que a recorrente não faz nenhuma comprovação de constrangimento causado pela empresa ou por algum preposto, que a tenha causado algum mal, tampouco o “desvio produtivo” que sofreu que pudesse ensejar indenização. Afirma que o fato de a recorrida ter comparecido ao estádio no dia 18.11 e o evento ter sido adiado em razão do mau tempo não caracteriza dano moral, pois, como dito, além de o adiamento não ter sido por um mero capricho da T4F, mas sim em atenção às condições meteorológicas, em prol da segurança dos consumidores, a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, causando desconforto que não é indenizável. Aduz que se o dever de indenizar por danos morais surgiu com a sentença, não há razão para fixação de juros moratório desde o evento danos, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor. Caso não seja o entendimento, forçoso reconhecer que a data da citação também é aplicável ao caso, visto que há uma relação contratual estabelecida entre as partes, eis que o tema da lide em comento é acerca da responsabilidade civil contratual – contrato de prestação de serviços de entretenimento realizado entre as partes: a autora adquiriu ingressos da ré para desfrutar do show, de modo que os juros de mora devem incidir a partir da data de citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Requer que seja negado provimento ao recurso.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso autos, verifica-se a ausência de defeito no serviço prestado pela ré. Conforme evidenciado nos autos, a empresa ré, em razão de extremas condições climáticas e visando a segurança dos consumidores, adiou o show previsto para o dia 18 de novembro de 2023 (sábado) para o dia 20 (segunda-feira). Em que pese as condições adversas do tempo terem ocorrido em outros dias da semana em que ocorreu o show, não era possível que a empresa ré soubesse com antecedência se as condições climáticas permitiriam que o show ocorresse na data e horário programados, haja vista que a meteorologia não consegue prever com exatidão as condições de tempo. Há evidências de que as condições climáticas, de fato, foram mais extremas no sábado – 18 de novembro – a demonstrar que não se pode prever com exatidão as condições climáticas, pois, na mesma semana e somente dois dias depois, o show ocorreu sem maiores intercorrências. Assim, considerando as condições climáticas, o adiamento do show para segurança dos consumidores acompanhado de ampla divulgação acerca da nova data, resta demonstrada a ausência de falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Além do mais, a situação dos autos - condições climáticas adversas - constitui fortuito externo, o que também afasta a responsabilidade civil da requerida, diante do rompimento do nexo causal.
12. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça em casos análogos: (...) 11. Os fatos capazes de exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, são aqueles completamente estranhos à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominados como fortuito externo.12. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si. (...) (Acórdão 1271336, 07615333520198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (...) 10. Dano moral. Como o cancelamento do voo decorreu de condições adversas do clima, isto é, caso fortuito, e pelo fato da empresa aérea ter prestado os cuidados necessários, fornecendo transporte terrestre gratuito para os autores, que não aceitaram pelo horário que partiria o ônibus, não houve qualquer lesão à personalidade dos autores, que deixaram de viajar de avião por condições exclusivas do clima da cidade do Rio de Janeiro, até porque, realizar tal viagem, colocaria suas vidas em risco. (...) (Acórdão 1366556, 07524531320208070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e
13. Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
14. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.